Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE SEM SOLICITAÇÃO DO USUÁRIO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer, repetição de indébito e danos morais em razão de portabilidade indevida de linha telefônica. Recurso da primeira ré visando ao afastamento da condenação por danos morais.
2 – Defeito na prestação do serviço. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, tal como a portabilidade de linha telefônica sem solicitação do usuário. No caso, o documento de ID. 18369459 – pág. 05 demonstra que o CPF da pessoa que solicitou a portabilidade diverge do da autora, fato que não foi observado pelo réu, caracterizando a falha operacional.
3 – Danos morais. Portabilidade indevida. A transferência de linha telefônica por equívoco da operadora, atrelada à suspensão indevida dos serviços, é defeito que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e atinge a integridade psíquica do consumidor, atributo que integra os direitos da personalidade. Nesse quadro, é devida a indenização por danos morais (Acórdão 1156302, 07315165020188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO).
4 – Valor da indenização. Redução. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano. Considerando as circunstâncias fáticas e a gravidade do ato, mostra-se adequada a redução da indenização de R$ 4.000,00 para R$ 1.500,00, valor que melhor se adéqua às peculiaridades do caso. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC

J